Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735466-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINÉIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAUJO, LÚCIO CAETANO DE FARIA, LÚCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUÍS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LUCIMAR MELO CHAVES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão recorrida violou a legislação federal. Sustentam que houve prequestionamento da matéria. Defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003